Tribunal: TJDFT
Processo: 0744698-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO EX OFFICIO. CABIMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PARÂMETRO SUBSIDIÁRIO.
1. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
2. A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido quando não existir condenação. Utiliza-se o valor da causa quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico.
3. A incidência pela ordem de uma das hipóteses do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado e este transmite regra excepcional de aplicação subsidiária.
4. Apelação parcialmente provida.